Tribunal: STF
Processo: ARE 1571660
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.           



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 154) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 88):  



    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO DO INCENTIVO FISCAL. DEDUÇÃO EM DOBRO DO LUCRO TRIBUTÁVEL. ADICIONAL DO IRPJ. LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELO DECRETO Nº 10.854/2021. ILEGALIDADE. 1. Apura-se o lucro tributável da empresa e, por fim, dele se deduz o benefício fiscal do art. 1º da Lei nº 6.321, de 1976, consistente no dobro das despesas com o programa de alimentação, desde que não ultrapasse a 4% do imposto devido. 2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação no sentido de que "os benefícios instituídos pelas Leis 6.297/75 e 6.321/76 aplicam-se ao adicional do imposto de renda, devendo, primeiramente, proceder-se à dedução sobre o lucro da empresa, resultando no lucro real, sobre o qual deverá ser calculado o adicional" (EDcl no AgInt no REsp n. 1.775.844/SC, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022). 3. A Portaria Interministerial n.º 326/77 e a Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal n.º 267/02, ao estabeleceram custos máximos para as refeições individuais oferecidas pelo Programa de Alimentação ao Trabalhador, extrapolaram as disposições da Lei 6.321, de 1976, e da Lei 9.532, de 1.997. 4. Tanto a Lei nº 6.321/76 como as leis posteriores, que disciplinaram a matéria, em nenhum momento estabeleceram limite relativo à faixa salarial dos empregados cuja alimentação é custeada e, tampouco, ao valor máximo do custo passível de dedução. 5. O Decreto nº 10.854/2021 limitou o incentivo fiscal concedido pela Lei nº 6.321/71, na medida em que o disciplinou de maneira diversa e extrapolou os limites do poder regulamentar, em afronta ao princípio da hierarquia das normas.



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc n° 114).



    No recurso extraordinário (e-doc n° 126), a parte recorrente alega violação aos artigos 150, I e 84, IV da CRFB.



    Defende que a edição do art. 186, do Decreto 10.854/2021, não representou violação ao princípio da legalidade tributária, porquanto existe, nos artigos 1° e 2°, da Lei nº 6.321/1976, autorização legislativa expressa para que o Executivo regulamente e restrinja o benefício de dedução das despesas com o PAT de modo a priorizar os trabalhadores de baixa renda, e que o acolhimento de entendimento contrário viola o art. 84, IV, da CRFB. 



    Na decisão de admissibilidade, o Vice-Presidência do Tribunal de origem não admitiu o recurso por entender que a matéria foi apreciada à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF (e-doc n° 140).



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 135) e contraminuta (e-doc n° 162).  



    Decido.   



    A irresignação não merece prosperar.     



    Verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário o exame da legislação infraconstitucional aplicável (Lei nº 6.321/1976 e Decreto nº 10.854/2021), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Incide, no caso, o óbice da Súmula 280 desta Corte. Nesse sentido, destaco julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIO FISCAL. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. FORMA DE APURAÇÃO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA CONSTITUUIÇÃO FEDRAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE n. 1.404.914-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 13.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO 10.854/2021. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. DESCABIMENTO DE CONTROLE EM SEDE DE JURISDIÇÃO CONCENTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O objeto das ações concentradas na jurisdição constitucional brasileira, além das espécies normativas primárias previstas no art. 59 da Constituição Federal, engloba a possibilidade de controle de todos os atos revestidos de indiscutível conteúdo normativo e autônomo. 2. Os dispositivos impugnados não detém caráter normativo autônomo, pois, editados com base na atribuição regulamentar prevista no art. 84, IV, da Constituição Federal, extrai seu fundamento imediato de validade da Lei 6.321/1976. 3. A controvérsia envolve, quando muito, inconstitucionalidade indireta ou reflexa, reveladora de mera crise de legalidade, insuscetível de ferir parâmetro de controle situado no texto da Constituição Federal. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ADI n. 7.133-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 1º.9.2022). 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal entende inadmissível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso



    Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente